Tribunal: TJMT
Processo: 1001411-61.2023.8.11.0038
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001411-61.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GUSTAVO FERREIRA DE BARROS - CPF: 062.442.831-12 (APELANTE), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE CORREIA CRUZ - CPF: 060.826.411-32 (APELANTE), ERIK ARTUR BUGARI LOPES - CPF: 061.453.841-66 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDNEY SILVA DE SOUZA - CPF: 802.066.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CENILTON DE LIMA BRAGA - CPF: 046.403.131-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AFONSO GONCALVES JUNIOR - CPF: 022.935.981-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CAMINHÃO FURTADO LOCALIZADO EM PODER DOS
APELANTES
. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA PRESUMIDA. PROVAS INSUFICIENTES PARA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE
EX OFFICIO
. RECURSOS DESPROVIDOS, COM REDUÇÃO DE PENA PARA UM DOS APELANTES.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que condenou
os apelantes
pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), consistente na posse e acompanhamento de caminhão furtado, com apreensão da chave do veículo no interior do carro em que se encontravam. As defesas buscaram a absolvição por ausência de dolo ou, alternativamente, a desclassificação para receptação culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o dolo na conduta dos réus, autorizando a condenação por receptação dolosa; (
ii
) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para a forma culposa do
delito, diante das alegações defensivas de desconhecimento da origem ilícita do caminhão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreensão da res furtiva (caminhão furtado) sob posse indireta dos apelantes, aliada às circunstâncias fáticas (comboio de escolta, fuga do condutor ao notar a viatura, abandono do caminhão e localização da chave no carro dos réus) autoriza a presunção relativa de dolo, conforme art. 156 do CPP e entendimento consolidado do STJ e TJMT.

Os depoimentos da vítima e do policial militar, colhidos sob o crivo do contraditório, foram firmes, coerentes e harmônicos, revelando atuação coordenada dos acusados na guarda e deslocamento do caminhão furtado, incompatível com a versão de que apenas prestaram carona a terceiro desconhecido.

As versões defensivas apresentadas, marcadas por contradições e ausência de lógica, não foram suficientes para afastar a presunção de ciência da origem criminosa do bem, tampouco demonstraram imprudência, negligência ou imperícia que autorizassem a desclassificação para a modalidade culposa.

Reconhece-se,
ex

officio
,
em favor d
e um dos
apelante
s
, a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), com redução de sua pena ao mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade por uma única pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos, com redução da pena,
ex

officio
,
em favor de um dos apelantes.

Tese de julgamento
:

No crime de receptação, não demonstrado o desconhecimento da origem criminosa da res, é incabível a absolvição por ausência de dolo ou a desclassificação para a modalidade culposa.

A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida de ofício quando comprovado que o réu era menor de 21 anos ao tempo do fato.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 180, caput; 65, I; 44, §2º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 2.034.905/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
30/06/2025;

TJMT, Apelação Criminal n. 0012403-91.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 12/09/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001411-61.2023.8.11.0038

APELANTE: GUSTAVO FERREIRA DE BARROS, MATHEUS HENRIQUE CORREIA CRUZ, ERIK ARTUR BUGARI LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposto por
Erik Artur
Bugari
Lopes, Matheus Henrique Correia Cruz
e
Gustavo Ferreira De Barros
,

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que, nos autos da Ação Penal n
.
1001411-61.2023.8.11.0038, condenou
-
os como incursos nas sanções do art. 180,
caput
, do Código Penal,
fixando ao primeiro recorrente a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, e ao segundo e terceiro apelantes a pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime aberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa,
substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
.

Erik Artur, e
m suas razões recursais (id. 313761856
)
requer
: (i
) a absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo (ausência de ciência da origem ilícita do bem), nos termos do art. 386, VII, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, e com fundamento no
in dubio pro reo
, ou,
subsidiariamente
,
(
ii
) a desclassificação da conduta para receptação culposa (art. 180, §3º, CP).

Por sua vez,
Matheus e Gustavo pugna
m
pela absolvição
por
ausência de dolo, afastando-se a imputação penal.

Em contrarrazões (id. 330092389), a Promotoria de Justiça da Comarca de Araputanga/MT rebateu todas as teses defensivas, destacando a suficiência do conjunto probatório produzido e sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em
sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso reconhecendo,
ex

officio
, apenas a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal
, em favor do recorrente Matheus Henrique
(id. 334133395 – Exmo. Sr. Dr. Adriano Augusto
Streicher
de Souza – Procurador de Justiça
)
.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia, constante no ID304007923, narra os fatos desta forma:

“(...)
Consta do inquérito policial incluso aos autos que, no dia 12 de outubro de 2023, por volta das 20h00min., na Rua Joaquim Nabuco, neste município de Araputanga/MT, ERIK ARTUR BUGARI LOPES, MATHEUS HENRIQUE CORREIA CRUZ e GUSTAVO FERREIRA DE BARROS, todos em vontade livre e consciente, em concurso de pessoas, adquiriram/conduziam o veículo automotor Caminhão VW/17.230, cor branca, Placa RHL2H36/MT, em proveito próprio ou alheio, sabendo ser produto de crime.

Consta dos autos que, na data dos fatos, a
Polícia
Militar recebeu informação via 190 de que havia um caminhão proveniente de furto estacionado próximo ao estabelecimento IMAPAL, assim como um veículo VW/gol com 03 ocupantes monitorando o referido caminhão.

Ato contínuo, a guarnição policial se prontificou de ir até o local, momento em que visualizaram o caminhão indo em direção a saída da cidade, com o veículo gol logo atrás.

Com base nas suspeitas, iniciou-se o acompanhamento para abordagem, ocasião em que na Rua Joaquim Nabuco foi avistado o automóvel de grande porte abandonado, e logo após, em um posto de gasolina, abordaram o veículo VW/GOL, identificando como sendo os ocupantes ERIK ARTUR, MATHEUS HENRIQUE e GUSTAVO CORREIA.

Durante a busca veicular, fora apreendido a chave que posteriormente ligara o caminhão furtado, proveniente de crime na Cidade de Tangará da Serra/MT, conforme B.O 2023.276279 – ID. 132537170.

Assim agindo, os denunciados ERIK ARTUR BUGARI LOPES, MATHEUS HENRIQUE CORREIA CRUZ e GUSTAVO FERREIRA DE BARROS praticaram o crime previsto no art. 180 do Código Penal, com incidência do art. 29 do mesmo Códex
(...)”

A materialidade do delito de receptação ficou comprovada nestes autos e não foi objeto de irresignação, por parte dos apelantes.

No que atine à autoria dos apelantes
, cumpre rememorar, em síntese,
que

a
vítima José Afonso Gonçalves Júnior registrou boletim de ocorrência em 29/09/2023, noticiando o furto de seu caminhão VW/17.230, placa RHL2H36, subtraído de sua propriedade rural denominada
Fazenda Cachoeira da Serra
, ocasião em que o veículo foi levado com seus pertences e documentos.

Em subsequente termo de declarações, confirmou ter deixado o caminhão estacionado na fazenda, ausentando-se para outra cidade, e somente tomou ciência da subtração quando informado por seu funcionário, oportunidade em que comunicou o fato à autoridade policial e, posteriormente, foi cientificado de que o veículo fora localizado em Araputanga/MT.

Na sequência, instaurado o
I
nquérito
Policial
n. 76.4.2023.34373, colheu-se o depoimento do policial militar Sidney Silva de Souza, o qual relatou que, em serviço, recebeu informação via 190 acerca de um caminhão estacionado de forma suspeita nas proximidades da empresa
Imapal
, em Araputanga.

Deslocando-se ao local com outra guarnição, avistaram um caminhão e, logo atrás, um veículo VW/Gol prata. Diante da aproximação das viaturas, o caminhão passou a deslocar-se em alta velocidade, sendo acompanhado pela equipe; pouco depois, o caminhão foi localizado parado, com a porta aberta e sem ocupantes. Enquanto isso, a segunda guarnição localizou o Gol em um posto de combustível, onde se encontravam
Erik
,
Matheus
e
Gustavo
.

No interior do Gol, sobre o assoalho,
foi encontrada a chave do caminhão, que posteriormente acionou normalmente o veículo
, circunstância que motivou a prisão em flagrante dos apelantes.

Em seus interrogatórios, durante a fase investigativa:

Gustavo
afirmou, em síntese, que estava em Araputanga para comemorar aniversário, ingerindo bebidas alcoólicas com os amigos, quando teriam dado carona a um homem desconhecido que precisava ir até “seu” caminhão, prometendo pagar determinada quantia. Disse que o terceiro desceu
próximo à
Imapal
, não chegando a mostrar o caminhão, e que, pouco depois, os policiais abordaram o grupo no posto de combustível, encontrando a chave do caminhão dentro do Gol – chave que, segundo ele, teria sido deixada por esse terceiro, sem que os acusados percebessem.

Erik
, por sua vez, narrou ao longo do APF que estava no Gol conduzido por Matheus, teriam ido beber e, em determinado momento, um terceiro homem os acompanhou até as proximidades do caminhão, descendo antes da abordagem policial, sem que os acusados soubessem da origem ilícita do automóvel de carga.

Frise-se, por oportuno, que referida
narrativa é marcada por divergências em relação ao trajeto, ao momento em que o caminhão passa à frente do Gol e à própria dinâmica da abordagem, em comparação com o relato de Gustavo
.

Já
Matheus Henrique
optou por permanecer em silêncio na fase policial, exercendo seu direito constitucional de não produzir prova contra si, constando do respectivo termo que foi qualificado e cientificado de seus direitos, mas não quis responder às perguntas da autoridade.

Em juízo
, a prova se manteve harmônica com o cenário delineado no inquérito
, pois a
vítima confirmou o furto do caminhão e esclareceu que não autorizou nenhuma pessoa a retirar o veículo de sua propriedade, tampouco conhecia os apelantes, reforçando a origem ilícita do bem encontrado na posse dos recorrentes.

O policial militar
Sidney
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, descreveu de forma minuciosa que estava de plantão quando recebeu informação de caminhão estacionado em local estranho, nas proximidades da
Imapal
; deslocou-se com outra viatura, avistou o caminhão e, em seguida, um Gol prata logo atrás. Relatou que o caminhão empreendeu fuga ao notar a aproximação das guarnições, sendo acompanhado por uma das viaturas até ser encontrado parado com a porta aberta.

Esclareceu que a
outra equipe localizou o Gol em um posto de combustível, onde estavam os três acusados, e, ao proceder à abordagem,
encontraram a chave do caminhão sobre o assoalho do veículo de passeio, chave que funcionou normalmente no caminhão furtado. Acrescentou que os réus não apresentaram explicação plausível sobre a chave, tampouco indicaram qualquer proprietário ou pessoa que pudesse justificar a situação.

O réu
Gustavo
, em interrogatório judicial, assumiu que estava no Gol com Matheus e Erik, que haviam ingerido bebidas alcoólicas e que o carro estava abastecendo quando os policiais chegaram. Reiterou, em linhas gerais, a versão de carona ao terceiro desconhecido, mas reconheceu que o caminhão passou em frente ao Gol e que, após abordagem policial, a chave do caminhão foi localizada dentro do veículo em que estavam. Disse que não viu o homem deixar a chave no carro e que não sabia de onde ele era, limitando-se a afirmar que o sujeito apenas queria ir até o caminhão.

Matheus
, em juízo, novamente exerceu o direito ao silêncio, nada acrescentando à sua defesa, enquanto a
o

Erik
foi decretada a revelia, em razão de não ter comparecido à audiência, não se colhendo seu interrogatório sob o crivo do contraditório, embora constem as versões anteriormente prestadas na fase inquisitorial.

Com efeito, e
sse conjunto probatório, analisado em cotejo, revela quadro de elevada coerência interna das declarações da vítima e do policia
l militar
, em contraste com as narrativas desencontradas e pouco críveis dos apelantes.

Como bem ponderou o juízo sentenciante, a dinâmica dos fatos demonstra que os acusados, em unidade de desígnios,
acompanhavam o caminhão furtado em um Gol prata, ao mesmo tempo em que a chave do veículo subtraído se encontrava no interior do automóvel de passeio
, circunstância incompatível com a tese de mero acaso ou de desconhecimento da origem ilícita do bem.

No tocante à autoria e ao dolo, vale recordar a orientação consolidada tanto nesta Corte quanto no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em crimes de receptação,
a apreensão da
res furtiva
na posse do agente, aliada a circunstâncias fáticas suspeitas, autoriza a presunção relativa de
ciência da origem ilícita do bem
, incumbindo ao réu demonstrar a licitude da aquisição ou o efetivo desconhecimento da procedência criminosa, nos termos do art. 156 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU AUSÊNCIA DE DOLO DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSE LEGÍTIMA DO BEM OU DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 (um) ano de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da posse injustificada de aparelho celular oriundo de roubo, apreendido durante abordagem policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes que demonstrem que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do aparelho celular encontrado em sua posse e se a mera alegação de desconhecimento é suficiente para a sua absolvição ou desclassificação do crime.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria delitivas foram devidamente demonstradas por meio dos elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial, com especial destaque para os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares e a confissão parcial do acusado.

4. A posse de bem oriundo de crime, sem comprovação da licitude, enseja presunção de dolo e legitima a inversão do ônus da prova, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal e jurisprudência consolidada.

5. O recorrente não demonstrou diligência mínima na aquisição do bem, não produzindo, ademais, prova capaz de confirmar a posse legítima do objeto ou afastar o dolo.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: Na apuração do crime de receptação, não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a posse legítima do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há que se falar em absolvição, seja por insuficiência probatória, seja por ausência de dolo.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC Nº 469.025 – SC, Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
01/02/2019; TJMT, Apelação Criminal N.U 0024235-19.2019.8.11.0055, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, DJE 13/11/2023.

(N.U 0012403-91.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência,
j
ulgado em 12/09/2025,
p
ublicado no DJE 12/09/2025)
.

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL. SÚMULA 269/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. CONCEDIDO
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, PARA CORREÇÃO DA PENA-BASE E DO REGIME PRISIONAL.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará que reformou sentença de desclassificação de receptação dolosa para culposa, condenando o réu por receptação dolosa de motocicleta furtada, com base na ausência de comprovação da origem lícita do bem.

2. O Tribunal estadual concluiu que o réu foi flagrado na posse de motocicleta furtada, sem documentação, e com a placa levantada, evidenciando o conhecimento da origem ilícita do bem.

3. A defesa alegou violação do art. 180, § 3º, do Código Penal e do art. 156 do Código de Processo Penal, postulando a desclassificação para receptação culposa e apontando erro material na dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do réu deve ser desclassificada de receptação dolosa para culposa, considerando a ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo doloso.

5. Outra questão em discussão é a existência de erro material na dosimetria da pena, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sem justificativa adequada.

III. Razões de decidir

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, no crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do objeto ou sua conduta culposa.

7. A defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude da aquisição ou a ausência de conhecimento sobre a origem criminosa do bem, justificando a condenação pela modalidade dolosa.
A alteração dessa conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável ante o óbice da Súmula 7/STJ.

8. Verificou-se erro material na dosimetria da pena, com a fixação da pena-base em 4 anos de reclusão, quando o mínimo legal é de 1 ano, configurando flagrante ilegalidade que autoriza a concessão de habeas corpus de ofício.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. Habeas corpus concedido de ofício, nos termos do dispositivo.

Tese de julgamento: "No crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do objeto ou sua conduta culposa".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180; CPP, art. 156;

CF/1988, art. 5º, XLVI. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 984.097/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025,
DJe
de 12/5/2025.

(REsp n. 2.034.905/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025)
.

No caso concreto, os apelantes
não se limitavam a transportar a
res
em circunstâncias isoladas
: seguiam o caminhão furtado, em comboio, em estrada de terra, até o momento em que, percebendo a aproximação das viaturas, o condutor do caminhão empreendeu fuga, abandonando o veículo, enquanto o Gol foi encontrado em um posto, com os três acusados dentro e a chave do caminhão sobre o assoalho.

As versões defensivas apresentadas, além de contraditórias entre si quanto ao trajeto, às motivações do deslocamento e à própria presença do suposto terceiro, revelam-se típicas construções exculpatórias, não se coadunando com a lógica comum que permeia as relações negociais ordinárias.

A alegação de que um desconhecido, sem qualquer referência, teria oferecido
quantia em dinheiro
para ser levado até um caminhão (que depois se descobre furtado), desaparecendo em seguida e deixando “por engano” a chave da
res
em poder dos apelantes,
não é capaz de ensejar a absolvição dos apelantes, tampouco a desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação.

Diante de tudo que foi exposto até aqui
,
não há margem para absolvição por insuficiência probatória
, uma vez que

a
materialidade e a autoria estão solidamente demonstradas pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, boletim do crime antecedente, depoimentos do policia
l militar
e da vítima, além das próprias declarações dos acusados, que se mostraram inconsistentes e divergentes.

Também
não prospera o pedido de desclassificação para receptação culposa
,
pois

a
modalidade culposa pressupõe que o agente, por imprudência, negligência ou imperícia, deixa de perceber sinais evidentes da origem ilícita do bem (p. ex., preço vil, ausência de nota, vendedor desconhecido), mas ainda assim atua sem o especial fim de aderir ao crime antecedente.

Aqui, ao contrário, os elementos objetivos – acompanhamento do caminhão furtado, deslocamento em estrada de terra, fuga do condutor do caminhão ao avistar as viaturas, abandono do veículo, localização da chave no interior do Gol ocupado pelos apelantes – revelam um
claro vínculo subjetivo com a empreitada criminosa
, incompatível com mero descuido ou desatenção.

Rejeitam-se, pois, as teses de absolvição e de desclassificação para o §3º do art. 180 do Código Penal, mantendo-se a condenação de
Erik Artur
Bugari
Lopes
,
Matheus Henrique Correia Cruz
e
Gustavo Ferreira de Barros
pelo crime de receptação simples
.

Passo à análise da dosimetria, exclusivamente
em relação
ao apelante

Matheus Henrique Correia Cruz
,
diante do
parecer
ministerial
que se posicionou pela atuação
ex

officio
de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Conforme bem lançado na sentença, na
primeira fase

da dosagem, o magistrado valorou negativamente apenas as circunstâncias do crime, por ter sido o delito praticado em comunhão de esforços entre os réus, com divisão de tarefas, fixando a pena-base de Matheus em

1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, à míngua de antecedentes, dados sobre personalidade e conduta social, motivos ou consequências extraordinárias.

Na
segunda fase
, todavia, deixou de reconhecer a atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, I, do Código Penal, embora conste dos autos que Matheus contava
com
menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, fazendo jus ao benefício.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento
ex

officio
da referida atenuante
, de modo que, c
onsiderando a pena-base de 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, promovo redução de 1/6 (um sexto), alcançando-se o mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em observância à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno
definitiva
a pena de Matheus Henrique em
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantido o valor unitário do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tal como estabelecido na sentença
.

Preservam-se, por coerência e suficiência, o
regime inicial aberto
fixado pelo juízo de origem, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, bem como a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, uma vez preenchidos os requisitos do art. 44 do mesmo diploma.

Apenas ajusto, em benefício do réu, a quantidade de penas substitutivas: tendo a reprimenda sido reduzida ao mínimo legal,
substituo a pena privativa de liberdade por uma única pena restritiva de direitos
,
a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal (prestação de serviços à comunidade ou prestação pecuniária), nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

em face das
apelações defensivas de Erik Artur
Bugari

Lopes, Matheus Henrique Correia Cruz e Gustavo Ferreira de Barros,

RECURSO DESPROVIDO,

mantendo integralmente a condenação pelo crime de receptação simples (art. 180,
caput
, do Código Penal), apenas,
de ofício, reconheço
em favor de Matheus Henrique Correia Cruz a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), reduzindo sua pena para
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em
regime aberto
,
su
bstituída por uma pena restritiva de direitos
,
a ser definida pelo Juízo da Execução, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025